Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-97.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-97.2024.8.14.0080

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ARMANDO PIRES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800221-97.2024.8.14.0080

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A, CREFISA SA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ARMANDO PIRES FARIAS

ADVOGADO: GIUSEPPE ROMUNO ARAUJO AGUIAR - OAB PA28968-A, LIANDRA SANTOS SILVA - OAB PA29560-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IDOSO. AUSÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Armando Pires Farias em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de dois contratos de empréstimo pessoal e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimos pessoais por meio eletrônico com a apelante; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meios eletrônicos é válida, desde que garantida a manifestação de vontade e a integridade do conteúdo, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação robusta demonstrando a efetivação dos contratos por meio eletrônico, incluindo trilhas digitais, tokens, códigos HASH e logs de eventos, que confirmam o aceite e a liberação dos valores.

A alegação de induzimento por terceiro (neta do autor) não afasta a validade do negócio jurídico quando não comprovada a fraude ou o vício de consentimento diretamente imputável à instituição financeira.

A ausência de assinatura manuscrita não invalida a contratação realizada por telefone ou aplicativo, desde que comprovada por registros de aceite e liberação dos valores, como ocorreu no presente caso.

A responsabilização do fornecedor por fraude praticada por terceiro exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se verificou, uma vez que a instituição seguiu procedimento formal e documentado de contratação.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, é incabível a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A existência de descontos decorrentes de contrato válido afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo pessoal por meio eletrônico é válida, desde que comprovada por mecanismos de autenticação e rastreabilidade digital, como trilhas, tokens e códigos HASH.

A ausência de assinatura física não invalida o contrato firmado por telefone ou aplicativo, desde que presente prova do aceite e da liberação do crédito.

A mera alegação de interferência de terceiro não afasta a validade do contrato eletrônico nem configura fraude bancária, quando ausente falha do fornecedor.

A restituição em dobro de valores e a indenização por dano moral exigem demonstração de má-fé ou ilicitude por parte da instituição financeira, o que não se verifica na contratação regularmente formalizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, e 24, V e VIII; CC, arts. 104, 107 e 166; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 21.08.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Extraordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Bonito que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ARMANDO PIRES FARIAS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial que o autor, ao perceber redução no valor de sua pensão, solicitou extratos bancários e identificou descontos referentes a dois empréstimos pessoais com a requerida (CREFISA), firmados nos meses de julho e agosto de 2022, nos valores de R$ 737,53 e R$ 1.004,85, cujos valores teriam sido transferidos a terceira pessoa de nome Maria Leida da Silva.

Afirmou jamais ter celebrado tais contratos, nem autorizado procurador ou terceiros a fazê-lo, registrando boletim de ocorrência.

Ao contatar a instituição ré, esta teria oferecido acordo para cessar os descontos via pagamento por boletos, com vencimentos até novembro de 2024.

Inconformado, formulou reclamação nos canais do Consumidor.gov.br e BACEN, requerendo os contratos, os documentos que embasaram a contratação e a suspensão das cobranças, sem resposta efetiva;

Alegou fraude, ausência de prestação de informações adequadas e omissão da instituição, que exigiu pagamento para fornecer os contratos.

O juízo de piso, ao sentenciar o feito, declarou a inexistência de contratação dos 02 empréstimos e condenou o requerido à devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do CC e 219 do CPC) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como para condena-lo a indenizar o autor a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais (Id nº 22624914), a apelante sustenta, em síntese, a legalidade da contratação dos empréstimos pessoais objeto da lide, com base na documentação constante dos autos, incluindo contrato eletrônico e registros de trilha de contratação, defendendo a ausência de falha na prestação do serviço, tendo sido observado o dever de informação e segurança nos processos internos.

Alega a impossibilidade de aplicação da repetição em dobro dos valores, por ausência de má-fé, bem como a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de relação contratual válida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, ante a ausência de prova cabal da contratação, ressaltando a hipervulnerabilidade do consumidor idoso (93 anos), analfabeto e sem acesso a meios digitais.

Aponta a ocorrência de fraude, com descontos indevidos de sua conta bancária e desvio dos valores para terceiros e a inércia da instituição financeira diante das reclamações administrativas.

Pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à regularidade/validade de dois contratos de empréstimo pessoal (nº 032880028617 e 032880028832) e, por consequência, à legitimidade dos descontos em conta e das condenações impostas (repetição do indébito e dano moral).

A sentença reconheceu a existência de dois contratos, com parcelas de R$ 183,00 (12x) e R$ 241,00 (11x), mas reputou inválida a contratação por ausência de subscrição e por suposta vedação da Lei Estadual nº 9.279/2021.

Nos termos do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Assim, a forma eletrônica (ou a formalização por canais digitais) é, em regra, admissível, desde que assegurada a manifestação de vontade e a integridade do conteúdo.

No mesmo sentido, a legislação reconhece a validade de documentos eletrônicos, estabelecendo presunções e admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade, conforme a sistemática de aceites eletrônicos (token, logs, hash), a depender do caso.

No caso concreto, não se está diante apenas de “instrumento sem assinatura” tomado isoladamente. Há conjunto probatório digital que demonstra um resumo das condições contratadas, com datas e horários, a liberação do recurso, envio de token e HASH (cadeia de integridade/protocolo), por exemplo.

Para o contrato nº 032880028617, o relatório “CREFISA DIGITAL – APP/WEB” registra a solicitação em 12/07/2022, a seleção de condições, e a liberação do recurso em 14/07/2022, com token e HASH vinculados ao procedimento. Para o contrato nº 032880028832, há relatório equivalente, com solicitação em 02/08/2022, liberação do recurso no mesmo dia, também com token e HASH.

Registre-se, ainda, que os próprios elementos documentais de ‘liberação do recurso’ consignados nos relatórios de contratação (APP/WEB), associados à narrativa inicial de que os valores teriam sido movimentados/transferidos a terceira pessoa, evidenciam que o numerário foi efetivamente disponibilizado (crédito/liberação) no contexto da operação, não se tratando de contratação meramente formal. E, de igual modo, inexiste nos autos comprovação de estorno, devolução administrativa, depósito judicial ou qualquer outra forma de restituição do quantum recebido, circunstância que reforça a higidez do fluxo contratual documentado e afasta a tese de inexistência absoluta do negócio

Em réplica à contestação, a parte autora não nega que tenha recebido a ligação da instituição financeira e confirmado o procedimento, mas que teria sido induzida por terceira pessoa, à responder aos questionamentos, sem que isso refletisse sua vontade inequívoca em contratar o empréstimo.

Nesse sentido, percebe-se que a tese da parte autora muda consideravelmente eis que, num primeiro momento, alegou não ter realizado a contratação de empréstimos e tampouco teria autorizado que terceiros o fizessem. E, em um segundo momento, após ter acesso à gravação telefônica na qual é confirmada a contratação do empréstimo, alegou ter sido induzido por terceira pessoa, MARIA LEIDA DA SILVA, que é neta do autor, a confirmar a contratação.

Cumpre sublinhar, nesse ponto, que a própria gravação telefônica juntada aos autos, não apenas revela o contato, como também confirma a contratação, com a posterior liberação do crédito.

Esse acervo, em juízo de cognição exauriente, supre a exigência de prova da contratação e afasta a conclusão de “ausência de legitimidade” baseada exclusivamente na inexistência de assinatura manuscrita, sobretudo porque se trata de contratação lastreada por mecanismos de autenticação e rastreabilidade típicos de operações digitais (token, protocolo/hash, logs de eventos, registro do fluxo da contratação).

A sentença apoiou-se na premissa de que a ausência de subscrição das partes tornaria o contrato ilegítimo.

No entanto, o fato de a contratação ter sido efetivada via telefone, tal fato, por si só, não gera nulidade do contrato, notadamente quando existe prova do aceite e da liberação do crédito ao consumidor. A nulidade civil demanda enquadramento nas hipóteses do art. 166 do CC, o que não se evidencia apenas por ausência de assinatura manuscrita em ambiente de contratação via telefone, após confirmação de dados pessoais, bem como expressa manifestação de vontade em contratar.

As contrarrazões sustentam que a ligação teria sido “conduzida por terceira pessoa” e invocam a Lei Estadual nº 9.279/2021. Não obstante, o que se tem de decisivo aqui é que:

1.

a contratação não ficou apenas no áudio: existe trilha APP/WEB, token, hash e fluxo de contratação documentado. Além disso, há um ponto de “competência” relevante: em regra, direito civil/contratos é matéria legislativa federal (CF, art. 22, I). Estados podem legislar concorrentemente sobre proteção do consumidor (CF, art. 24, V e VIII) e impor regras administrativas/sancionatórias no seu âmbito, mas isso não significa

nulidade da contratação.

eventual atuação indevida de terceiro — sobretudo familiar com acesso a dados e movimentação —, se caracterizada, desloca o debate para a esfera de fraude/abuso por terceiro, não sendo suficiente para imputar ao banco ilicitude automática, quando o fornecedor demonstra que seguiu um procedimento formal de aceite e liberou os valores conforme o fluxo contratual documentado.

Diante da prova documental da contratação em ambiente eletrônico e da autorização de desconto em conta, não se pode concluir pela inexistência do negócio apenas porque o consumidor sustenta não ter contratado, mormente quando a alegação de interferência de terceiro indica hipótese de culpa de terceiro (a ser apurada, se o caso, na via própria), hipótese que, nos termos do CDC, afasta a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada.

Assim, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Assim, não resta dúvida que se trata de empréstimo pessoal efetivamente contratado, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas até a sua conclusão.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
devendo esta ser julgada totalmente improcedente
, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Extaordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/02/2026